Tribunal: TJMT
Processo: 1026586-48.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026586-48.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAYARA OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 030.495.721-67 (EMBARGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU, PARCIALMENTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO – INEXISTENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – SEM FEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão verificada no acórdão, consistente, no caso, de omissão relativa à compensação e sucumbência recíproca. Todavia, não se lhes atribui efeitos infringentes porque, suprido o vício, o resultado do acórdão permanece inalterado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Daycoval S/A, contra a acórdão, que à unanimidade, deu provimento, em parte ao apelo, para
a) determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado; b) fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a época do saque; e c) determinar a repetição do indébito, na forma simples.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de que a decisão recorrida foi omissa quanto à compensação dos valores disponibilizados e a forma de atualização da repetição do indébito.

Aduz, ainda, que não foi esclarecida a sucumbência recíproca.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, para que a decisão conste expressamente o pronunciamento quanto aos fatos ora expostos.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 211583172.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Banco Daycoval S/A opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, na modalidade RMC (reserva de margem consignável), e, no entanto, contratar cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor, e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

2.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

3.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão foi omissa, dado que com a declaração de conversão do referido cartão de crédito consignado para empréstimo consignado e o reconhecimento da repetição do indébito de forma simples, faz-se necessária a devida compensação da repetição do indébito apurado com saldo devedor, bem como se ainda persistir indébito, como esse saldo deverá ser devolvido, de forma simples e qual seria a forma de atualização.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se, que não há falar em omissão, concernente à compensação dos valores apurados, eis que no acórdão restou consignado a forma de compensação e a atualização, senão vejamos:

“Nessa perspectiva, nada obstante a nulidade da contratação, o contrato pode e deve ser preservado, uma vez que a nulidade de uma cláusula abusiva não invalida todo o negócio, à luz do princípio da conservação do contrato, de modo que
as operações de saque realizadas entre as partes, e somente elas, devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação de crédito pessoal consignado
para aposentados e pensionistas, divulgada pelo Banco Central para a época de cada saque, a ser consultada no site oficial da autarquia.
[1]

Após a conversão, deverão ser restituídos, na forma simples, apenas dos valores relacionados aos saques, apurando-se aqueles pagos além do que era efetivamente devido, na liquidação da sentença
, com base no que foi deliberado nesta decisão,
se constatado pagamento a maior, em decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos,
sob pena de enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Por versar a hipótese, responsabilidade contratual, os
juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

(sem grifos no original)

Dessarte, vê-se que o acórdão deixou claro que, na liquidação da sentença serão apurados os valores liberados na forma de saque em cartão de crédito e, após a conversão para a modalidade de crédito pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação de crédito pessoal, divulgada pelo Banco Central para a época de cada saque,
deverá ser restituído, na forma simples aqueles valores apurados e pagos além do que era efetivamente devido
.

Com relação ao ônus sucumbencial, dado que o recurso de apelação, proposto pelo embargado foi provido em parte, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, restou, dessarte, estabelecida a sucumbência recíproca.

Desse modo, as partes devem ser condenadas ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, no percentual arbitrado na sentença, na forma rateada, 5% (cinco por cento) para cada litigante, observado deferimento da gratuidade da justiça à parte autora.

Feitas essas considerações,
ACOLHO, EM PARTE
,
os Embargos de Declaração, apenas para suprir a omissão relativa à distribuição do ônus sucumbencial, colmatando-se, dessarte, a parte dispositiva do acórdão, que ficará assim redigido:

“Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais,
pro rata,
mantendo os honorários advocatícios no percentual arbitrado na sentença, observado deferimento da gratuidade da justiça à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024